Tribunal: TJBA
Processo: 8001428-53.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001428-53.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: CLARINDO JOSE DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DO MUNICÍPIO APÓS INTIMAÇÃO PARA INFORMAR ENDEREÇO DO EXECUTADO. ARTIGO 485, III, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Alagoinhas, que extinguiu ação de execução fiscal ajuizada em face de CLARINDO JOSÉ DOS SANTOS, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa. O Município sustenta que, tratando-se de execução fiscal, não haveria imprescindibilidade de fornecimento de novo endereço do executado, alegando ter informado aquele constante no cadastro municipal. Requereu o prosseguimento do feito executivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução fiscal pode ser extinta por abandono da causa diante da inércia da Fazenda Pública em fornecer dados essenciais à citação; (ii) estabelecer se a atuação do Município exequente foi suficiente para viabilizar o prosseguimento do feito executivo. III. RAZÕES DE DECIDIR O Código de Processo Civil, de forma subsidiária à Lei de Execução Fiscal, autoriza a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, desde que a parte autora, mesmo intimada, deixe de impulsionar o feito por mais de 30 dias. O Município foi devidamente intimado para informar o endereço atualizado do executado, após frustrada tentativa de citação no endereço indicado na inicial, mas limitou-se a apresentar petição genérica, sem trazer elementos novos que permitissem o andamento do processo. A ausência de dados essenciais, como CPF ou CNPJ do devedor, inviabilizou a realização de diligências por meio dos sistemas RENAJUD, INFOJUD, SIEL e INFOSEG, o que denota a omissão do exequente na instrução mínima da petição inicial. A Fazenda Pública, ao atuar como parte processual, também está sujeita à preclusão e ao dever de diligência, não se justificando a paralisação do feito sob o pretexto de celeridade ou efetividade processual. O entendimento consolidado no STJ admite a extinção de execução fiscal por abandono da causa, mesmo sem requerimento da parte contrária, desde que configurada a inércia do exequente após regular intimação. A jurisprudência do TJ-BA confirma a validade da extinção por abandono em casos de omissão da Fazenda Pública, inclusive com precedentes envolvendo circunstâncias análogas. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A execução fiscal pode ser extinta, sem resolução do mérito, por abandono da causa, quando a Fazenda Pública, mesmo devidamente intimada, deixa de fornecer elementos mínimos para viabilizar a citação do devedor. A ausência de diligência do Município para atualizar o endereço do executado, mesmo após determinação judicial, configura inércia suficiente para aplicação do art. 485, III, do CPC. A aplicação subsidiária do CPC à execução fiscal autoriza o reconhecimento da preclusão e do abandono por parte da Fazenda Pública. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº.8001428-53.2020.8.05.0004 em que figura como Apelante o MUNICÍPIO DO ALAGOINHAS e Apelado CLARINDO JOSÉ DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.